Tribunal: TJMT
Processo: 1001727-61.2020.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001727-61.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO VICENTE DE ALMEIDA - CPF: 241.295.771-15 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1001727-61.2020.8.11.0044

APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

APELADO: ANTONIO VICENTE DE ALMEIDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSICO EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DA PANDEMIA – APLICAÇÃO DA LEI 14.046/20 – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE CANCELAMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA LEI – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS
TEMPUS REGIT ACTUM
E DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Ainda que o cancelamento do pacote de viagens tenha ocorrido em razão da declaração da pandemia, não incide no caso a Lei nº 14.046/20 (que prevê restrição de reembolso em pecúnia, possibilitando ao fornecedor a remarcação do serviço ou disponibilização do crédito para uso em outros serviços) se o pedido de rescisão ocorreu antes da publicação da referida norma, tendo em vista os princípios da
Tempus Regit Actum
e da irretroatividade da lei.

Na hipótese, diante da impossibilidade de execução do contrato por motivo de caso fortuito e força maior, o cancelamento do negócio com o retorno das partes ao
status quo ante
é medida que se impõe.

Por mais que a situação tenha causado transtornos ao autor, o cancelamento do contrato com a cobrança de custos pela requerida, ainda que indevidamente, não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade e, via de conseqüência, dano moral indenizável.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
n
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
promovida por
ANTONIO VICENTE DE ALMEIDA
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Declarar a rescisão contratual;

b)

Condenar a requerida a reembolsar a parte autora integralmente, de forma simples, os valores despendidos com a aquisição do pacote de viagem descrito na petição inicial, bem como eventuais valores pagos a título de taxas de remarcação, desde que efetivamente comprovados os desembolsos, com aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)

Condenar a demandada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da publicação da sentença.

E ainda, condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a apelante que o cancelamento do pacote ocorreu em razão da pandemia causada pelo Covid-19, portanto, por motivo de força maior, sendo aplicável ao caso as Leis nº 14.034/20 e 14/046/20, as quais determinam prazo para as empresas efetuarem a devolução dos valores pagos pelos consumidores ou a remarcação para data futura.

Alega que a Lei nº 14.046/20 prevê restrição de reembolso em pecúnia, possibilitando ao fornecedor a remarcação do serviço ou disponibilização do crédito para uso em outros serviços.

No mais, defende a inexistência de dano moral indenizável e prequestiona o

artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil; e artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, o apelado suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por falta de motivação e violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a recorrente não expôs os motivos da reforma da sentença, limitando-se a reproduzir a peça de defesa.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 114215534).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE VIOALAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelado suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por falta de motivação e violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a recorrente não expôs os motivos da reforma da sentença, limitando-se a reproduzir a peça de defesa.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a demandada/apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Ademais, a simples reprodução dos argumentos deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso se existe o interesse na reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 114215478) que o autor, ora apelado, juntamente com sua esposa, firmou com a requerida/apelante contrato de viagem e turismo com destino a Salvador/BA, data de saída no dia 03.11.2020 e retorno previsto para o dia 08.11.2020, duração de 06 dias e 05 noites, e com direito a reserva em Hotel.

Informa que no dia 11/03/2020 foi declarada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS, obrigando as autoridades a tomarem inúmeras medidas preventivas.

Sob tais argumentos, e por ser o autor e sua esposa do grupo de risco (pessoas com de 60 anos de idade), foi solicitado o cancelamento da reserva, bem como o reembolso dos valores já adimplidos.

Narra que após sucessivos contatos infrutíferos com a requerida pelo aplicativo WhatsApp, a qual não propôs outras alternativas senão a remarcação da viagem para data diversa ou o cancelamento com custos, o autor propôs a presente demanda.

Pois bem.

De início cabe consignar que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Sob a alegação de que o cancelamento do pacote de viagens ocorreu devido à força maior, a apelante defende a aplicação da Lei nº 14.046/20 – que prevê restrição de reembolso em pecúnia, possibilitando ao fornecedor a remarcação do serviço ou disponibilização do crédito para uso em outros serviços – requerendo, assim, a improcedência da ação.

Com efeito, a citada norma (que dispõe sobre o cancelamento de serviços de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em virtude do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19) prevê no artigo 2º que os fornecedores não estão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor no caso de cancelamento de serviços e reservas em decorrência da pandemia, desde que assegurem a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para uso futuro.

Ocorre que a lei em questão foi publicada em 25/08/2020, pouco antes do ajuizamento da presente demanda (11/08/2020 – ID 114215478), ou seja, depois do pedido de cancelamento do contrato pelo autor.

Assim, à vista do princípio
Tempus Regit Actum
, não incide no presente caso a norma que isenta a apelante de reembolsar o valor relativo ao pacote de viagem contratado pelo autor em razão de o seu cancelamento decorrer da pandemia.

Nesse sentido, aliás, colaciono os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.
PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 948/2020 CONVERTIDA NA LEI Nº 14.046/2020. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. IRRETROATIVIDADE DA NORMA
. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como se trata de relação jurídica tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, é pacífica a orientação de que todos aqueles que participam do contrato respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2.
Em vista do princípio do tempus regit actum, a superveniência de nova lei não possui o condão de alcançar situação jurídica já deflagrada sob a égide de legislação anterior, não sendo possível a retroatividade da norma
. 3. Honorários majorados. Art. 85, §11, do Código de Processo Civil. 4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida
.” (TJDF – AC 1321087, Des. Romulo de Araujo Mendes, 1ª Turma Cível, pub. 10/03/2021) g.n.

“
Apelação cível -

Cancelamento pelo consumidor de pacote de viagem internacional - Manifestação anterior à MP 948/20, convertida na Lei 14.046/20 -

Inadmissibilidade de retroatividade da lei -

Tempus regit actum - Contrato desconstituído com restituição do valor pago
.” (TJDF – AC nº 1388606, Des. Fernando Habibe, 4ª Turma Cível, DJ 12/12/2021)

Ademais, insta salientar que o autor possui 65 (sessenta e cinco) anos de idade, já estamos em 2022 e a pandemia decorrente da Covid-19 persiste, sendo noticiado, inclusive, nova onda por variantes do vírus, de modo que não se afigura nenhum um pouco razoável manter o demandante vinculado a um negócio que se tornou a ele inviável.

Logo, diante da impossibilidade de execução do contrato motivo de força maior, bem como da irretroatividade das leis, ainda que mínima, e do princípio
tempus regis actum
, o cancelamento do negócio com o retorno das partes ao
status quo ante
, ou seja, sem cobrança de encargos, é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

De outro lado, no tocante ao dano moral, insta salientar que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, por mais que a situação tenha causado transtornos ao autor, o cancelamento do contrato com a cobrança de custos pela requerida, ainda que indevidamente, não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade.

Até porque, não se pode olvidar que estamos diante de um caso fortuito, sendo o estado de calamidade pública experimentado por ambas as

partes (tanto quanto as perdas) e, muito embora a questão financeira preocupasse o apelado, por certo que pandemia causou também profundo impacto, prejuízos e incertezas no setor turístico, um dos que mais sofreram danos em decorrência das medidas restritivas.

À vista desse cenário, impossível concluir que pela condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual deve a sentença ser reformada para a sua

exclusão.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença monocrática a fim de afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Por consequência, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada, observando-se o artigo 98, § 3º, do CPC/15 em relação ao autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022